Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) à beneficiária acima indicada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, em considerar legal e conceder o registro ao ato de pensão de Eliane Araujo da Silva (XXX.571.224-XX).